Tribunal: TJES
Processo: 5000450-88.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO

Nº 5000450-88.2022.8.08.0032

APELANTE
: OLINDA ROZA AMICHI DA SILVA

APELADA
: DANIELY XAVIER DE ALMEIDA PIRES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OMISSÃO DE ANÁLISE DA REVELIA: REJEITADA. MÉRITO: DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS EM IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NEXO CAUSAL COM IMÓVEL VIZINHO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer. A autora, proprietária de um hotel, busca compelir a proprietária do imóvel vizinho a realizar reparos, sob a alegação de que a negligência na manutenção da propriedade da ré causa infiltrações, vazamentos e outros danos estruturais em seu estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se a ausência da ré na audiência de instrução e julgamento, após a apresentação de contestação, acarreta a decretação da revelia; e (ii) definir se o conjunto probatório, composto por laudo técnico unilateral, boletins de ocorrência e depoimento testemunhal do engenheiro que elaborou o laudo, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos no imóvel da autora e a conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da parte ré em audiência de instrução, quando apresentada contestação tempestiva, não induz aos efeitos da revelia, conforme o art. 344 do CPC. A consequência para tal ausência é a pena de confissão quanto à matéria de fato, cuja presunção de veracidade é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada pelo conjunto probatório dos autos, como ocorre no caso.

4. O ônus da prova, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a autora não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos em seu imóvel e um ato ilícito, comissivo ou omissivo, atribuível à ré.

5. O laudo técnico apresentado pela autora, por ser produzido de forma unilateral, não se confunde com a prova pericial judicial, que é imparcial e realizada sob o crivo do contraditório. Da mesma forma, os boletins de ocorrência registram apenas as declarações unilaterais da comunicante e o depoimento do engenheiro que elaborou o laudo particular apenas reitera as conclusões do próprio documento, não suprindo a necessidade de prova técnica isenta.

6. A determinação da origem de infiltrações em edificações vizinhas é matéria de alta complexidade técnica, que depende de conhecimento especializado. Conforme o art. 464 do CPC, a prova pericial judicial torna-se indispensável para a correta solução da lide quando a prova do fato depender de conhecimento técnico.

7. A autora, ao não requerer a produção de prova pericial judicial na fase de instrução, abdicou do meio de prova adequado e necessário para comprovar o nexo causal. A inércia processual da parte não pode ser suprida pelo julgador, sob pena de ofensa à imparcialidade e à isonomia.

8. Os pedidos de condenação em obrigação de fazer e em indenização são consectários lógicos do reconhecimento de um ato ilícito. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado pela autora, as pretensões condenatórias tornam-se juridicamente insustentáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do réu na audiência de instrução, que já apresentou contestação, não configura revelia (art. 344, CPC), e a presunção de veracidade decorrente da pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada pela análise do conjunto probatório.

2. Em ações de direito de vizinhança que envolvem questões técnicas complexas, como a origem de infiltrações, a comprovação do nexo causal é ônus da parte autora (art. 373, I, do CPC).

3. Provas unilaterais, como laudos particulares, boletins de ocorrência e o depoimento do técnico que elaborou o laudo, são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade, tornando-se indispensável a realização de perícia judicial para o correto deslinde do feito (art. 464, CPC).

4. A ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade impede o acolhimento dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização, por serem estes consequências jurídicas daquele.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 344, 373, I, 375, 385, § 1º, e 464. Código Civil, arts. 186, 927, 1.277 e 1.300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.128.694/SP; STJ, AREsp n. 2.815.751/RJ; STJ, REsp n. 1.971.966/SP; STJ, Tema Repetitivo 1059.

Vitória/ES, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-88.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLINDA ROZA AMICHI DA SILVA

APELADO: DANIELY XAVIER DE ALMEIDA PIRES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OMISSÃO DE ANÁLISE DA REVELIA: REJEITADA. MÉRITO: DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS EM IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NEXO CAUSAL COM IMÓVEL VIZINHO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer. A autora, proprietária de um hotel, busca compelir a proprietária do imóvel vizinho a realizar reparos, sob a alegação de que a negligência na manutenção da propriedade da ré causa infiltrações, vazamentos e outros danos estruturais em seu estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) verificar se a ausência da ré na audiência de instrução e julgamento, após a apresentação de contestação, acarreta a decretação da revelia; e (ii) definir se o conjunto probatório, composto por laudo técnico unilateral, boletins de ocorrência e depoimento testemunhal do engenheiro que elaborou o laudo, é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos no imóvel da autora e a conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da parte ré em audiência de instrução, quando apresentada contestação tempestiva, não induz aos efeitos da revelia, conforme o art. 344 do CPC. A consequência para tal ausência é a pena de confissão quanto à matéria de fato, cuja presunção de veracidade é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada pelo conjunto probatório dos autos, como ocorre no caso.

4. O ônus da prova, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a autora não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos em seu imóvel e um ato ilícito, comissivo ou omissivo, atribuível à ré.

5. O laudo técnico apresentado pela autora, por ser produzido de forma unilateral, não se confunde com a prova pericial judicial, que é imparcial e realizada sob o crivo do contraditório. Da mesma forma, os boletins de ocorrência registram apenas as declarações unilaterais da comunicante e o depoimento do engenheiro que elaborou o laudo particular apenas reitera as conclusões do próprio documento, não suprindo a necessidade de prova técnica isenta.

6. A determinação da origem de infiltrações em edificações vizinhas é matéria de alta complexidade técnica, que depende de conhecimento especializado. Conforme o art. 464 do CPC, a prova pericial judicial torna-se indispensável para a correta solução da lide quando a prova do fato depender de conhecimento técnico.

7. A autora, ao não requerer a produção de prova pericial judicial na fase de instrução, abdicou do meio de prova adequado e necessário para comprovar o nexo causal. A inércia processual da parte não pode ser suprida pelo julgador, sob pena de ofensa à imparcialidade e à isonomia.

8. Os pedidos de condenação em obrigação de fazer e em indenização são consectários lógicos do reconhecimento de um ato ilícito. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado pela autora, as pretensões condenatórias tornam-se juridicamente insustentáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do réu na audiência de instrução, que já apresentou contestação, não configura revelia (art. 344, CPC), e a presunção de veracidade decorrente da pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC) é relativa, podendo ser afastada pela análise do conjunto probatório.

2. Em ações de direito de vizinhança que envolvem questões técnicas complexas, como a origem de infiltrações, a comprovação do nexo causal é ônus da parte autora (art. 373, I, do CPC).

3. Provas unilaterais, como laudos particulares, boletins de ocorrência e o depoimento do técnico que elaborou o laudo, são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade, tornando-se indispensável a realização de perícia judicial para o correto deslinde do feito (art. 464, CPC).

4. A ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade impede o acolhimento dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização, por serem estes consequências jurídicas daquele.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 344, 373, I, 375, 385, § 1º, e 464. Código Civil, arts. 186, 927, 1.277 e 1.300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.128.694/SP; STJ, AREsp n. 2.815.751/RJ; STJ, REsp n. 1.971.966/SP; STJ, Tema Repetitivo 1059.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 5000450-88.2022.8.08.0032

APELANTE
: OLINDA ROZA AMICHI DA SILVA

APELADA
: DANIELY XAVIER DE ALMEIDA PIRES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OLINDA ROZA AMICHI DA SILVA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada contra
DANIELY XAVIER DE ALMEIDA PIRES
, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a autora não comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito.

Em seu recurso (id. nº 14049677), a recorrente sustenta ser proprietária do Hotel São Luiz e que seu imóvel vem sofrendo avarias graves, como infiltrações e vazamentos, decorrentes da desídia da recorrida na manutenção de sua propriedade vizinha.

Afirma que inúmeras tentativas de resolução amigável restaram infrutíferas, o que a levou a registrar diversos boletins de ocorrência, destacando a existência de uma demanda judicial anterior (processo nº 0000353-23.2015.8.08.0032), na qual foi homologado um acordo que obrigava a recorrida a contratar um técnico para identificar a origem do dano e solucioná-lo, o que, segundo a apelante, jamais foi cumprido.

Defende que as provas dos autos, incluindo um laudo técnico e o depoimento testemunhal do engenheiro civil que o elaborou, demonstram de forma inequívoca o nexo causal entre a conduta da apelada e os prejuízos sofridos, que incluem o descolamento de reboco, mofo e forte odor.

No mais, a recorrente também aponta que o juízo
a quo
não se manifestou sobre o pedido de decretação da revelia da recorrida, que se ausentou da audiência de instrução e julgamento.

Muito bem. Inicialmente, a controvérsia dos autos origina-se da alegação da apelante, proprietária do Hotel São Luiz, localizado no centro da cidade de Mimoso do Sul/ES, de que a apelada, sua vizinha, por negligência na manutenção de seu imóvel, tem causado infiltrações e vazamentos que prejudicam sua propriedade.

Segundo as narrativas trazidas pela recorrente, os danos relatados são de natureza grave, incluindo descolamento de reboco, surgimento de mofo e odor forte, afetando a estrutura e a salubridade do hotel, sendo que as tentativas de resolver a questão de forma amigável foram infrutíferas, o que motivou a judicialização do conflito.

Dito isso, resta evidente que o cerne da controvérsia recursal reside na avaliação sobre se o conjunto probatório produzido pela parte autora, ora apelante, foi suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos observados em seu imóvel e uma possível conduta comissiva ou omissiva atribuível à ré, ora apelada.

A sentença de primeiro grau concluiu pela negativa, e, após uma análise detida e criteriosa dos autos, verifica-se que tal conclusão deve ser mantida, por se alinhar perfeitamente à distribuição do ônus probatório e à teoria da prova no processo civil brasileiro (art. 373 e incisos, do CPC).

De início, é de suma importância recordar a regra basilar de que o ônus da prova incumbe "
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
", nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso em tela, os fatos constitutivos do direito da apelante são basicamente três: a) a existência de danos em seu imóvel; b) a ocorrência de um ato ilícito por parte da apelada (negligência na manutenção de sua propriedade); e c) o nexo de causalidade, ou seja, a demonstração de que o ato ilícito da apelada foi a causa direta e necessária dos danos.

Embora os danos no imóvel da recorrente sejam indicados por fotografias e pelo laudo unilateral (ids. nº 14049638 e 14049655), a prova do ato ilícito e, fundamentalmente, do nexo causal, mostrou-se extremamente frágil, senão inexistente, sob o crivo do contraditório.

No caso, a apelante busca amparar sua pretensão recursal em três elementos probatórios principais, os quais, analisados individualmente e em conjunto, não possuem a robustez necessária para sustentar o decreto condenatório que tanto almeja.

Com relação ao laudo pericial carreado ao feito (id. nº 14049638), constato que se trata de prova produzida a pedido exclusivo da recorrente, sem a participação ou ciência da parte contrária.

Não ignoro o fato de que sua função precípua é a de auxiliar a parte a embasar sua petição inicial. Contudo, não pode se confundir com a prova pericial judicial, esta sim, imparcial e equânime.

Além disso, os boletins de ocorrência (ids. nº 14049638 e 14049639), apesar de consignarem o quadro fático em questão, registram apenas as declarações unilaterais da parte comunicante, no caso, a apelante. Por isso, possuem presunção de veracidade relativa apenas quanto ao fato de que a declaração foi prestada, mas não quanto à veracidade do conteúdo declarado.

De mais a mais, a prova testemunhal (id. nº 14049672), consistente na oitiva do engenheiro que elaborou o laudo unilateral a pedido da apelante (id. nº 14049638), não tem o condão de transformar seu parecer particular em prova pericial.

Saliento que o depoimento testemunhal, por sua natureza, visa relatar fatos presenciados. No caso, o depoimento do técnico apenas reitera as conclusões de seu próprio laudo, sem submetê-las a uma análise técnica, metódica e imparcial, como ocorreria em uma perícia judicial, de modo que não supre a necessidade da prova técnica formal, especialmente quando a matéria é complexa, justamente como no caso dos autos, em que a determinação da origem de infiltrações em edificações vizinhas, envolvendo a análise de sistemas hidráulicos, estruturas e escoamento de águas pluviais, é matéria que demanda conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, a legislação processual é clara. O art. 464 do CPC estabelece que a prova pericial será deferida quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. O § 1º do mesmo artigo elenca as hipóteses em que o juiz pode indeferir a perícia. Interpretando-se o inciso I ("
a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico
") a
contrario sensu
, conclui-se que, se a prova do fato depende de tal conhecimento, a perícia torna-se, em regra, indispensável para a correta solução da lide.

A apelante, ao não requerer a produção de prova pericial judicial na fase de instrução (id. nº 14049662), abdicou do meio de prova adequado e necessário para comprovar o nexo causal, de modo que sua inércia processual não pode ser suprida pelo julgador, sob pena de ofensa à imparcialidade e à isonomia entre as partes.

Ademais, não seria lícito ao magistrado, no presente caso, valer-se do art. 375 do CPC para, com base em suas "
regras de experiência comum
" ou "
regras de experiência técnica
", concluir pela existência do nexo causal.

Registro que o STJ já se posicionou no sentido de que o conhecimento privado do juiz ou sua experiência técnica pessoal não podem substituir a prova pericial, quando esta for necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa sobre um fato técnico controvertido. Vejamos o seguinte precedente:

[...] 1. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, nos termos do art. 375 do CPC/2015 (art. 355 do CPC/73), as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema. (AgInt no REsp n. 2.128.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Portanto, diante da complexidade técnica da matéria, a única prova capaz de, com segurança, estabelecer a relação de causa e efeito entre a condição do imóvel da apelada e os danos no prédio da recorrente seria a perícia judicial. Não produzida tal prova, a parte assumiu o risco de não conseguir comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, de fato, ocorreu.

Demais disso, acrescento que a análise dos pedidos de condenação em obrigação de fazer e em indenização por danos materiais e morais deve, necessariamente, partir de uma premissa jurídica fundamental: tais pleitos não são autônomos, mas sim consectários lógicos do reconhecimento de um direito material violado.

Em outras palavras, o dever de reparar, seja através de uma prestação específica (obrigação de fazer) ou de uma compensação pecuniária (dever de indenizar) é uma consequência jurídica que depende, de forma umbilical, da prévia e inequívoca comprovação da ocorrência de um ato ilícito e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado.

No caso, a pretensão de compelir a apelada a reparar possíveis danos no seu apartamento constitui uma típica obrigação de fazer, que, no âmbito do direito de vizinhança, encontra fundamento no art. 1.277, do Código Civil, o qual garante ao proprietário o direito de "
fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança
".

Contudo, para que o Poder Judiciário imponha a um particular o dever de realizar uma obra em sua propriedade em benefício de outrem, é imprescindível que a "
interferência prejudicial
" seja comprovadamente oriunda de um ato (ou omissão) ilícito praticado por aquele.

O ato ilícito, neste contexto, seria a manutenção da propriedade de forma negligente, em desacordo com as normas técnicas de construção e segurança, causando danos ao vizinho.

A prova de tal ilicitude, no caso em tela, é eminentemente técnica. A título de exemplo, o art. 1.300 do Código Civil estabelece que "
o proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas, diretamente, sobre o prédio vizinho
".

A verificação do cumprimento ou da violação de tal dispositivo não pode ser feita por mera inspeção visual leiga ou de forma unilateral, eis que exige uma análise pericial para aferir o cenário fático em que se encontra o imóvel.

Na hipótese, como exaustivamente já analisado anteriormente, a apelante falhou em se desincumbir de seu ônus probatório quanto à demonstração do nexo causal, de modo que a ausência desta prova primária contamina, por arrastamento, toda a pretensão condenatória, tornando-a juridicamente insustentável.

Se não restou comprovado que a recorrente é detentora do direito material primário (o de ter a conduta da vizinha reconhecida como a causa de seus problemas), não há como lhe reconhecer o direito secundário e derivado, que é o de ser indenizada (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Por fim, nem mesmo a pretensão recursal de decretação da revelia da recorrida merece frutificar. Isso porque, muito embora a sentença, de fato, não aborde expressamente este ponto, cabe salientar que a ausência da parte em audiência de instrução, após a apresentação de contestação (id. nº 14049655), não induz aos efeitos da revelia, conforme estatui o art. 344 do CPC.

Tal falta pode até atrair para a parte pena de confissão quanto à matéria de fato, segundo a previsão contida no art. 385, § 1º, do CPC, mas jamais os efeitos da revelia àquele que apresentou tempestivamente sua peça de defesa.

Aliás, a presunção de veracidade, seja pela revelia ou pela confissão, tem natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo conjunto probatório dos autos.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão na insuficiência das provas da apelante, implicitamente afastou qualquer presunção que pudesse decorrer da ausência da apelada, pois entendeu que os elementos produzidos não corroboravam a tese inicial.

A respeito, eis o entendimento do Colendo STJ:

[...] 2. É relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente da revelia, competindo à parte autora a comprovação do fato constitutivo do direito. [...] (AREsp n. 2.815.751/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).

[...] 2. A revelia é a consequência da inércia do réu, quando verificada a ausência de contestação, seja total ou parcial. Os efeitos da revelia implicam o reconhecimento da presunção de veracidade das alegações de fato do autor, sendo tal presunção relativa, de maneira que caberá ao Magistrado analisar as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas coligidas aos autos para que possa formar sua convicção sobre a matéria controvertida de acordo com os limites do pedido. [...] (REsp n. 1.971.966/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.